Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO A COMPENSAÇÃO DOS ALEGADOS DANOS MORAIS. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Hipótese em que o consumidor ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a revisão das cláusulas integrantes do contrato que instrumentalizou o negócio jurídico de mútuo, garantido com alienação fiduciária, celebrado entre as partes.
2. A petição inicial que promoveu o ajuizamento da ação aludida foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, após reconhecer a hipótese de escolha aleatória de foro prevista no art. 63, § 5o, do CPC, decidiu por determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, com fundamento no local do domicílio do consumidor. 2.1. Remetidos os autos, o Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, ao suscitar o presente conflito negativo, destacou que o imóvel utilizado para a residência do consumidor é localizado na Região Administrativa de Arniqueiras, submetida à competência atribuída à Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
3. De acordo com a sistemática delineada no art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo na hipótese de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta.
4. No caso de não ter o réu suscitado a incompetência relativa do juízo, por meio de exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação originariamente será prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65, caput, do CPC. 4.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. A facilitação da defesa do consumidor consubstancia princípio jurídico (art. 6o, inc. VIII, do CDC). 5.1. Logo, ao definir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente.
6. A regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para a garantia, ao consumidor, do acesso à Justiça. 6.1. Isso não obstante, se o próprio consumidor optar por foro distinto do seu domicílio não haverá prejuízo ao exercício de sua defesa.
7. No caso em análise o consumidor optou pela propositura da demanda na Circunscrição Judiciária de Águas Claras. 7.1. Assim, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência.
8. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à controvérsia.
9. Como reforço argumentativo é preciso destacar que não se aplica aos fatos ora examinados a regra prevista no art. 63, § 5o, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.879/2024, uma vez que não se trata de competência fixada com respaldo em cláusula de eleição de foro. 9.1. Ademais, não há óbice para a declaração da competência de um terceiro Juízo, não integrante do presente conflito na posição de suscitante ou suscitado.
10. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.